Tribunal: TJMT
Processo: 1023315-57.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023315-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA EM DATA RELATIVAMENTE RECENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido o processo concluso para sentença em
data relativamente recente,
não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório, sobretudo pela complexidade do feito, de forma que não há falar em mitigação do enunciado 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023315-57.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 23.4.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Aduz que apesar do paciente estar preso desde 23.4.2022 não foi prolatada sentença até a presente data, a caracterizar coação ilegal, por excesso de prazo, a autorizar o relaxamento da custódia cautelar.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem ora pleiteada, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id.

184921174.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 187716698)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 188765668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 23.4.2022, sem que a sentença tenha sido prolatada.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...)
Trata de Ação Penal que teve por base o Inquérito Policial nº 40/2022, instaurado a partir da prisão em Flagrante Delito do Paciente KÉSSIO ocorrido no dia
23.04.2022
, no município de Brasnorte, em razão da suposta prática do crime de Tráfico de Drogas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente KÉSSIO JUNIOR BARROS DE PAULA e outros 05 (cinco) acusados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas. (...)

Em consonância com o Órgão Ministerial, o Juízo da Vara Única de Brasnorte, proferiu decisão DECLINANDO da COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (...)

Em
29.06.2022
, determinei vista ao Ministério Público para manifestação, tendo o Parquet ratificado os atos praticados pelo Ministério Público de origem e pugnado pelo recebimento da denúncia.

Em
26.07.2022
, reconheci a competência para processar e julgar o feito, ratifiquei in totum os atos decisórios e não decisórios, praticados pelo Juízo Vara Única de Brasnorte e recebi a DENÚNCIA em face do Paciente KESSIO e demais codenunciados. (...).

Verificou-se que dos 06 (seis) acusados, 04 (quatro) apresentaram a Resposta à Acusação e 01 (um) encontrava-se foragido. Em
27.10.2022
, determinei a citação, com urgência, do codenunciado UESLEN que se encontrava preso na Cadeia Pública da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT. (...).

Em
06.03.2023
, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da Exceção de Coisa Julgada Material e Litispendência, formulada pela defesa do acusado UESLEN GONÇALVES BARROS, bem como da negativa de citação do acusado RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA. (...)

Em
04.04.2023
, rejeitei as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, determinei o desmembramento do feito em relação a 01 (um) codenunciado que não foi citado e designei Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 30 e 31 de maio de 2023.

Finalizada a instrução processual, em
02.06.2023
, deferi o requerimento do Ministério Público na fase do art. 402 do CPP e declarei encerrada a instrução processual.

O Ministério Público apresentou as Alegações Finais e as defesas finalizaram a apresentação dos memoriais em
07.08.2023. (...) sendo que a sentença será proferida por este Juízo com a maior brevidade possível, considerando a complexidade do processo.

No que diz respeito a prisão preventiva, cabe ressaltar que em
25.08.2023,
considerando o mutirão do CNJ, reanalisei o decreto preventivo e mantive a prisão do Paciente.”

Primeiramente, insta esclarecer que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades do caso concreto.

Assim, é admissível que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, atendendo-se, principalmente, ao critério da razoabilidade.

Na espécie, malgrado o paciente encontrar-se preso há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, verifica-se pela análise dos autos que os trâmites processuais
tem ocorrido dentro da razoabilidade de tempo esperado,
mormente se considerada declínio de competência, pluralidade de réus (seis) e delitos, defesas distintas, análise de pedidos de revogação de preventiva, expedição de cartas precatórias, requerimentos de diligências, entre outros atos processuais necessários, evidenciam que não há nenhum descuido na atividade de prestação jurisdicional.

Ademais, estando os autos conclusos para sentença, encontra-se encerrada a instrução criminal, e, portanto, superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Por fim, em consulta aos autos na origem, constata-se que o feito fora concluso
para sentença em 05.9.2023
, bem como noticiou a Magistrada que
“(...)
a sentença será proferida com a maior brevidade possível, considerando a complexidade do processo.”

Assim, tendo sido o processo concluso para sentença em
data relativamente recente,
não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório, sobretudo pela complexidade do feito,
de forma que não há falar em mitigação do enunciado 52 do STJ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023